Tribunal: TJPA
Processo: 0800271-77.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800271-77.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JUSSARA DE JESUS LUZ

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZAS DIVERSAS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO ENTRE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO “PERICULUM IN MORA”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada de forma híbrida, aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
.

Belém/PA, 20 de março de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
JUSSARA DE JESUS LUZ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA (proc. nº 0809053-23.2020.8.14.0028), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela ora agravante.

Em suas razões (id. 4345196), historia a agravante que ajuizou, no âmbito da Justiça Comum Estadual, ação ordinária com o fim do restabelecimento/concessão do auxílio-doença acidentário (NB 627.231.970-7 – último número criado pelo INSS, sendo que o benefício originário era sob NB 549.612.939-3).

Diz que o benefício foi cessado de forma on-line, sem a realização de perícia médica.

Afirma que existem laudos periciais médicos administrativos e particulares com a conclusão de incapacidade da autora, frisando que foi considerada incapaz em todas as perícias médicas realizadas no INSS.

Enuncia que não resta dúvida que persiste a sua incapacidade ao trabalho habitual, não havendo laudo administrativo em sentido contrário.

Disserta a agravante acerca da plausibilidade do direito, dizendo que a decisão impugnada não observou os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela e, por fim, o seu total provimento, nos termos que expõe.

No id. 4466284, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinei a intimação da parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões e, após, remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para manifestação.

Contra a referida decisão, houve a interposição de agravo interno (id. 4492201), tendo o INSS oferecido as respectivas contrarrazões (id. 4610422). O recurso em questão foi desprovido pela E. 1ª Turma de Direito Público deste TJPA (id. 5049971).

Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração (id. 5187622), que foi contrarrazoado pela embargada (id. 5300438), sendo tal recurso não acolhido (id. 10933660).

Após, para manifestação quanto ao agravo de instrumento, os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que, observando a ausência de contrarrazões ao referido recurso, requereu que os autos fossem baixados em diligência com esse fim, a fim de se evitar possíveis nulidades futuras.

No id. 12099394, acolhendo a manifestação ministerial, determinei a realização da diligência pleiteada.

No id. 12111243, foi certificada a ausência de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, na qualidade fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

A priori
, ressaltamos que o recurso de agravo de instrumento se limita ao exame da decisão proferida pelo juízo
a quo
. Sendo assim, faz-se incabível, nessa espécie recursal, a análise do mérito da ação, sob pena de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de singular e ao princípio constitucional do juiz natural.

No caso em tela, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o restabelecimento/concessão do auxílio-doença acidentário em seu favor.

Analisando os autos, verifica-se que há benefícios de naturezas diversas, quais sejam, “31 – auxílio doença previdenciário” e “91 – auxílio-doença por acidente de trabalho”, sendo que o último cessado foi o NB 6272319707 em 20.08.2019, espécie 31.

Ocorre que o auxílio-doença previdenciário de espécie 31

é o pago pelo INSS ao trabalhador que devido a algum problema de saúde não tenha condições de trabalho, não tendo nexo causal com o trabalho exercido. Nesse caso, entende a autarquia previdenciária que o problema de saúde não tem ligação alguma com o local de trabalho, o que, inclusive, afastaria a competência da justiça comum estadual para o julgamento da demanda, tendo em vista ser competente para as causas acidentárias.

Desta feita, havendo várias dúvidas a respeito do direito alegado pela autora, entendo que, neste momento processual, deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo. Neste sentido, colaciono julgado desta Egrégia Corte de Justiça,
verbis:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES RECEBIDOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE SUGERIR INDÍCIOS DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DESNECESSIDADE DE EXAMINAR O PERIGO DA DEMORA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- O Agravante pretende a concessão do efeito ativo da decisão interlocutória que indeferiu a concessão de benefício, visando compelir o Agravado a se abster de efetuar a cobrança de R$ 106.186,04 (cento e seis mil, cento e oitenta e seis reais e quarto centavos) referentes à percepção do auxílio-doença acidentário recebido em concomitância ao exercício da função de motorista em órgão municipal.

2-É cediço que o auxílio-doença, consoante depreende-se da Lei nº 8.213/91, possui o escopo de amparar os segurados acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência enquanto permaneça a impossibilidade de retorno ao trabalho, o qual somente poderá cessar quando houver constatação da possibilidade de retornar ao exercício das funções exercidas anteriormente. 3- O fato do Agravante passar a exercer atividade remunerada durante o período em que percebia o referido benefício previdenciário, em uma análise preliminar, típica das tutelas de urgência, não caracteriza a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pretendida, como bem observado pelo juízo de origem. 4-
Em um juízo de cognição não exauriente, deve prevalecer a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e a regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada inaudita altera pars
. No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco. 5-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade. (7136327, 7136327, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-12-01)

Ademais, chama a atenção o fato de que a cessação de tal benefício ocorreu em 20.08.2019 e a ação somente foi ajuizada em 24.12.2020, ou seja, há mais de um ano do fim do pagamento do referido auxílio, o que denota a ausência de urgência necessária para o deferimento da tutela antecipada.

Assim, neste exame perfunctório,
é forçoso reconhecer a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20

de março de 2023

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/03/2023